Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. OFÍCIO À SEFAZ/DF. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, em que se requer a reforma da decisão agravada para que o referido pleito seja deferido.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de pesquisa de imóveis irregulares em nome da Executada.
III. Razões de decidir.
3. Nos autos de origem, foram inexitosas as diligências para pesquisa de bens penhoráveis. Em razão disso, o credor pleiteia expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da devedora.
3.1. O princípio da cooperação e o direito à tutela satisfativa (art. 6o e art. 139, IV, do CPC) não possuem o condão de transferir ao Judiciário o ônus de pesquisar a existência de patrimônio da Executada, notadamente quando outras pesquisas em sistemas disponíveis ao Juízo já foram realizadas e não tiveram êxito. Além disso, o Agravante não demonstrou a impossibilidade de obter as informações almejadas diretamente na SEFAZ.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para pesquisa de imóveis irregulares em nome da devedora se o credor não demonstrou a impossibilidade de obter diretamente a informação requerida, nem demonstrou indícios de existência de patrimônio da Executada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.973.306, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1.858.431, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024.